Tribunal: STF
Processo: Rcl 93113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO SIGILO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ana Karla Figueiredo Gomes, em 8.4.2026, contra ato da Primeira Vara Mista da comarca de Itaporanga/PB, que, no Processo n. 0800497-28.2026.8.15.0211, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. A defesa da reclamante afirma que requereu habilitação no processo em 23.3.2026, mas ainda não foi deferida.

Destaca ser “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentado em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“1. o provimento da liminar a fim de determinar a habilitação nos autos deste subscritor dos elementos já documentados e que digam respeito a peticionário, a fim de evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC);
2. Ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC)” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).

3. Em 10.4.2026, determinei fosse oficiada à Primeira Vara Mista da comarca de Itaporanga/PB (Processo n. 0800497-28.2026.8.15.0211) para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais não foi efetivada a habilitação pretendida pela defesa (e-doc. 8).

As informações requisitadas pelo Ofício Eletrônico n. 7.925/2026 não foram prestadas, como certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal em 17.4.2026 (e-doc. 10).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

4. Na presente reclamação, põe-se em foco se a Primeira Vara Mista da comarca de Itaporanga/PB (Processo n. 0800497-28.2026.8.15.0211) teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

6. Na espécie, inobstante a ausência de informações prestadas, depreende-se que o pedido de habilitação da defesa ocorreu em 23.3.3026 (e-doc. 6), há mais de um mês, não havendo justificativa do juízo, até o momento, para a manutenção do sigilo dos autos à defesa da reclamante. 

Evidenciada, portanto, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Cabe à autoridade reclamada assegurar o direito de defesa e garantir o acesso aos autos na origem, dos documentos que não comprometam o andamento de eventuais diligências pendentes. Assim, por exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 3. Liminar deferida” (Rcl n. 58.824-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO CONFERIDO AO DEFENSOR DE TER ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTOS. 1. Julgado procedente o pedido de acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes na Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e no Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA, em trâmite na Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia. 2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 44.850-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para, nos termos da Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal, determinar à autoridade reclamada conceda ao procurador habilitado o imediato acesso aos documentos constantes do processo na origem, referentes à reclamante, já encartados em procedimento investigatório, que não comprometam eventuais diligências em andamento, adotando as providências necessárias para resguardar os direitos de terceiros e alertando o limite, se for o caso, do acesso e da responsabilidade daqueles que tenham acesso a dados em sigilo judicial, se descumprida a restrição necessária ao seguimento e à efetividade das medidas processuais adotadas.

Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Mista da comarca de Itaporanga/PB, para ter ciência e adotar as providências para o cumprimento desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora